Tribunal: TJMT
Processo: 1033094-73.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033094-73.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), FRANCIELLY DE LIMA LISBOA - CPF: 057.036.949-57 (APELADO), AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.421.941-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Direito administrativo. Mandado de segurança. Cassação de
cnh
definitiva. Infração no período da permissão para dirigir. Ausência de processo administrativo. Violação ao devido processo legal. Recurso
não
provido.

I.
Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor do DETRAN/MT que cassou a Carteira Nacional de Habilitação definitiva do impetrante, com fundamento na existência de infração
trânsito registrada
durante o período da Permissão para Dirigir. Sentença que
concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que se abstenha de suspender a CNH da impetrante.
Recurso interposto pelo DETRAN/MT alegando, preliminarmente, a in
adequação da via eleita
, e, no mérito, a legalidade da cassação com base no art. 148, §§ 3o e 4o, do CTB
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se
a via eleita é adequada
para impugnar ato do DETRAN/MT
que
cassou CNH definitiva sem processo administrativo prévio; e (
ii
) determinar se é válida a cassação da CNH definitiva expedida pelo DETRAN/MT, com base em infração cometida no período da PPD, sem instauração de processo administrativo prévio.

III.
Razões de decidir

3.
O mandado de segurança é via adequada para impugnar ato administrativo que viola direito líquido e certo, sendo desnecessária dilação probatória quando os fatos estão documentalmente comprovados.

4.
O DETRAN/MT é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda por ter sido o autor do ato de cassação da CNH definitiva do impetrante.

5.
A CNH definitiva foi regularmente expedida, configurando situação jurídica consolidada.

6.
A cassação posterior da CNH

ocorreu sem instauração de processo administrativo prévio, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

7.
A Administração Pública possui poder de autotutela para anular seus próprios atos, mas deve respeitar o devido processo legal.

8.
A aplicação do art. 148, §§ 3o e 4o, do CTB pressupõe que a CNH definitiva ainda não tenha sido expedida; uma vez emitido o documento, sua eventual cassação exige observância de processo regular.

9.
A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido de que a cassação da CNH exige processo administrativo prévio com garantia de defesa.

IV.
Dispositivo
e tese

10.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

“1. O mandado de segurança é a via adequada para impugnar ato do DETRAN/MT que cassa CNH definitiva
sem processo administrativo prévio
.

2. O DETRAN/MT é parte legítima quando pratica ato autônomo de cassação de CNH.

3. A CNH definitiva, uma vez expedida, não pode ser cassada com base no art. 148, §§ 3o e 4o, do CTB sem prévia instauração de processo administrativo regular.

4. A violação ao contraditório e à ampla defesa torna nulo o ato de cassação da CNH definitiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTB,
arts
. 22, II; 148, §§ 3o e 4o; 265; Lei no 9.784/1999, art. 53.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 69971/BA, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
28.03.2023; STJ,
AgInt
no MS 25254/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
30.11.2022; TJMT, AI no 1001817-07.2020.8.11.0000, Rel.
Juiz
Yale
Sabo
Mendes, DJE 23.06.2021; TJMT, N.U 1048089-
17.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, DJE 16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Reexame Necessário/
Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo
Juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu a segurança para determinar à autoridade indigitada coatora que se abstenha de suspender a Carteira Nacional de Habilitação do impetrante, mantendo sua plena validade, salvo decisão final em sentido contrário oriunda do pleno exercício e tramitação da autotutela administrativa.

Narra
a
inicial que a
impetrante, ao consultar o aplicativo "CNH DIGITAL", em 15 de maio de 2024, descobriu que sua CNH havia sido cassada.

Alegou que não foi notificada ou intimada para apresentar defesa em processo administrativo instaurado para a cassação de sua CNH, o que a deixou muito abalada psicologicamente. Sustentou que necessita se locomover/dirigir em automóvel para o cumprimento de seus afazeres diários, incluindo questões profissionais essenciais, sendo prejudicada em uma recém-nova oportunidade de trabalho como representante comercial.

Ao buscar informações junto ao DETRAN-MT, foi informada via e-mail pelo RENACH que não foi necessária a instauração de Processo Administrativo no seu caso, pois para permissionário penalizado o bloqueio é automático, e que a infração que ensejou a cassação foi decorrente do auto de infração de trânsito no BBB28908 de 15
.
10
.
2019 da Prefeitura de Cuiabá (SEMOB).

A impetrante demonstrou que obteve sua CNH definitiva em meados de 2020, aproximadamente um ano após a infração, e teve sua CNH renovada em maio de 2023, com validade até 2033, sendo
esta
suspensa apenas em abril de 2024, sem prévio procedimento administrativo.

O Juízo de origem concedeu a segurança para anular o ato de cassação da CNH, reconhecendo que, embora a infração tivesse ocorrido no período da permissão, o órgão de trânsito expediu sem ressalvas a CNH definitiva. Pontuou que, se havia óbice à expedição, este deveria ter sido identificado e impedido antes da concessão da habilitação definitiva. Reconheceu, ainda, que a Administração possui poder de autotutela para rever seus atos, mas condicionada à observância do devido processo legal, o que não ocorreu no caso.

Inconformado, o DETRAN/MT apelou, sustentando em síntese: preliminar
de
ilegitimidade passiva, alegando que a infração foi aplicada pelo Município de Cuiabá/MT;

de inadequação da via eleita por ausência de direito líquido e certo. No mérito, que a cassação da CNH foi regular, por força do art. 148, §3o e §4o, do CTB, que impede a concessão da CNH definitiva caso haja infração grave ou gravíssima no período da permissão,
não havendo necessidade de instauração de processo administrativo específico conforme Resolução n. 723/2018 do CONTRAN.

Em contrarrazões a
apelada
refuta as preliminares e argumentos trazidos no mérito. Por fim, requer o não provimento do recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

O
Ministério Público, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação e pela ratificação da sentença em reexame.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preliminar -
da alegada i
nadequação via eleita
e ilegitimidade passiva do DETRAN/MT

P
reenchidos
os pressupostos subjetivos e objetivos c
onheço do recurso
.

Inicialmente, cumpre analisar detidamente a preliminar suscitada pelo apelante quanto à alegada in
adequação via eleita
por ausência de direito líquido e certo.

O recorrente sustenta que não haveria direito líquido e certo a ser protegido por mandado de segurança, uma vez que o cancelamento da
CNH seria automático e decorrente da infração cometida durante o período de permissão, sem necessidade de processo administrativo, conforme art. 148, §§ 3o e 4o do CTB e Resolução n. 723/2018 do CONTRAN.

O argumento não prospera. O mandado de segurança é o remédio constitucional adequado para proteger direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No caso em análise, o impetrante comprovou, por meio de documentos, o recebimento de sua CNH definitiva em
meados de 2020 e sua renovação em maio de 2023, sendo posteriormente surpreendida com a informação de que referido documento havia sido cassado em abril de 2024, sem qualquer procedimento prévio ou notificação formal.

O artigo 22, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece expressamente que compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de suas circunscrições, expedir e cassar a Carteira Nacional de Habilitação. O poder de expedir implica necessariamente o poder de cassar ou cancelar, tornando o DETRAN/MT parte legítima para responder sobre a legalidade desse ato.

Em resumo, a via eleita é adequada visto que existe direito líquido e certo, demonstrado no acervo probatório dos autos, sendo desnecessária qualquer dilação probatória.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, o artigo 22, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece expressamente que compete
aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de suas circunscrições, expedir e cassar a Carteira Nacional de Habilitação. O poder de expedir implica necessariamente o poder de cassar ou cancelar, tornando o DETRAN/MT parte legítima para responder sobre a legalidade desse ato.

Portanto, rejeito a
s
preliminar
es
.

Mérito

Como se confere do relatório, o recurso foi interposto contra sentença
que
concedeu a segurança para determinar à autoridade indigitada coatora que se abstenha de suspender a Carteira Nacional de Habilitação do impetrante, mantendo sua plena validade, salvo decisão final em sentido contrário oriunda do pleno exercício e tramitação da autotutela administrativa.

O

recorrente, irresignado,
sustenta que a cassação da CNH foi regular, por força do art. 148, §3o e §4o, do CTB, que impede a concessão da CNH definitiva caso haja infração grave ou gravíssima no período da permissão. Assim, o impetrante deveria reiniciar o processo de habilitação, não havendo direito líquido e certo a ser protegido.

Com razão o apelante quando invoca o artigo 148, §§3o e 4o do Código de Trânsito Brasileiro. Conforme a legislação de regência:

Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de
trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

§ 3o A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que
o mesmo
não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4o A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

Todavia, conforme bem pontuado pelo Juízo de origem e confirmado pela documentação dos autos, verifica-se situação excepcional que afasta a aplicação pura e simples do dispositivo legal.

O DETRAN/MT, em manifesto desacordo com a regra legal supramencionada, expediu sem ressalvas a CNH em seu status definitivo em
9
.11.
202
1
, não obstante a existência de fato impeditivo à sua confecção, qual seja, a existência de infração de trânsito durante o período provisório do direito de dirigir.

Portanto, em contraposição à argumentação suscitada pela autoridade apelante, a Carteira Nacional de Habilitação da parte impetrante não se trata de uma "
CNH provisória
", mas sim de uma CNH com status definitivo, regularmente expedida pelo próprio órgão de trânsito.

A
Administração Pública tem o dever de anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, nos termos do art. 53 da Lei no 9.784/99, sendo legítima a autotutela administrativa para garantir a legalidade e moralidade. O referido dispositivo estabelece:

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos
.

Isso não significa, porém, que a Autarquia Estadual possa rever seus atos de forma unilateral e sem observância das garantias constitucionais. Pelo contrário, a autoridade administrativa, em virtude da "autotutela administrativa", pode e deve rever os seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, como ocorre no caso em análise, desde que observe os requisitos legais para o respectivo exercício, tais como a ampla defesa e o contraditório administrativo.

Conforme jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça
:

"
O controle do Poder Judiciário em relação aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar o mérito administrativo
" (STJ, RMS 69971/BA, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
28/03/2023).

Na mesma linha, o STJ reafirma que:

"
A decisão tomada no âmbito do processo administrativo disciplinar goza de presunção de legitimidade, conforme a instrução probatória realizada com garantia de contraditório e ampla defesa
" (STJ,
AgInt
no MS 25254/DF, Rel
. Min. Humberto Martins,
DJe
30.
11
.
2022).

Ainda:

"
Cabe ao Poder Judiciário apreciar, tão somente, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo
." (TJMT, AI n.o 1001817-07.2020.8.11.0000, Rel. Des. Yale
Sabo
Mendes, DJE 23/06/2021).

No caso em análise, demonstra-se que a cassação ocorreu de forma extemporânea e unilateral. A impetrante obteve sua CNH definitiva em meados de 2020, aproximadamente um ano após a infração ocorrida em 15
.
10
.
2019, e teve sua CNH renovada em maio de 2023, com validade até 2033. Somente em abril de 2024, cerca de quatro anos após a expedição da CNH definitiva, foi surpreendida com a cassação, sem qualquer processo administrativo prévio.

A situação configura manifesta violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. A Administração Pública não pode, após validar um documento por
quase
dois anos, cassar unilateralmente o documento sem observância do devido processo legal.

É relevante destacar que durante o período em que a CNH esteve válida, o impetrante exerceu legitimamente sua profissão como
operador de escavadeira
, criando situação jurídica consolidada que não pode ser desconstituída abruptamente sem observância das garantias processuais.

Nesse sentido:

“
FAZENDA PÚBLICA. CASSAÇÃO
DE

CARTEIRA

NACIONAL

DEHABILITAÇÃO(CNH)DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CASSAÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA A PERSONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS. (...) 3. Analisando os autos, verifico que não merece acolhimento as teses recursais, uma vez que apesar de ter sido cometido infração considerada como gravíssima, não lhe fora assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, conforme dispõe o Artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro, in
v
erbis
:
“
A
rt. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do
documento dehabilitaçãoserão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.” 4. A cassação daCarteiraNacional deHabilitação(CNH) exige a instauração de processo administrativo regular, com a devida notificação do condutor, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (...) 8. Destaco que, no caso em apreço, não constam nos autos prova alguma de que houve agressão íntima capaz de provar danos em seu psicológico. Assim, conclui-se que a situação vivenciada, no caso concreto, não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), pois não há comprovação de descaso ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional) nem de efetiva ocorrência de prejuízo, muito menos de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a quaisquer atributos da personalidade da autora. (...)”
(N.U 1048089-17.2024.8.11.0001,
Turma Recursal C
ível,
V
almir
A
laercio

dos S
antos, Terceira Turma Recursal, DJE 16
.
4
.
2025).”

Com efeito, cabe destaca
r
que
"
Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo e, fato certo é aquele capaz de ser comprovado de plano
" RSTJ 4/1427 e 27/141.

No presente caso, restou demonstrado de forma incontroversa pelos documentos acostados aos autos que:
(i) a impetrante obteve regularmente sua CNH definitiva em meados de 2020, aproximadamente um ano após a infração ocorrida em 15
.
10
.
2019; (
ii
) teve sua CNH renovada em maio de 2023, com validade até 2033; (
iii
) em abril de 2024, sem processo administrativo prévio, o DETRAN/MT cassou unilateralmente a
habilitação.

E
ssas circunstâncias, comprovadas documentalmente, configuram direito líquido e certo do impetrante à manutenção de sua CNH, salvo decisão administrativa proferida em processo regular que observe o contraditório e a ampla defesa
, o que não aconteceu
.

O artigo 148, §4o do CTB é aplicável ao período em que o candidato ainda está sob permissão para dirigir, sendo inadequada sua aplicação retroativa para cassar CNH definitiva já expedida. A expedição da CNH definitiva configura ato administrativo perfeito e acabado, que somente pode ser revisto mediante processo administrativo regular.

Não pode a Administração Pública utilizar-se de dispositivo legal destinado ao período provisório (PPD) para justificar cassação posterior de documento definitivo sem observância do devido processo legal. Tal procedimento configura burla às garantias constitucionais e violação ao princípio da legalidade administrativa.

Portanto, o recurso não comporta provimento.

II - Da Remessa Necessária

O reexame necessário das sentenças concessivas de segurança contra a Fazenda Pública, previsto no art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009, submete a decisão ao crivo obrigatório do Tribunal, independentemente de recurso voluntário.

No presente caso, a análise da matéria pelo prisma da remessa necessária conduz à mesma conclusão expendida no julgamento do recurso voluntário, impondo-se a manutenção integral da sentença que reconheceu a ilegalidade
do
ato administrativo que cassou a Carteira Nacional de Habilitação do impetrante
.

A decisão de primeiro grau encontra-se em harmonia com os princípios constitucionais da legalidade, não se vislumbrando fundamento para sua modificação.

Cumpre observar que toda a matéria objeto do reexame necessário foi exaustivamente analisada quando do julgamento do recurso voluntário interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito de
Mato Grosso.

Com efeito, tanto as questões preliminares quanto o mérito da controvérsia foram minuciosamente examinados, não subsistindo aspecto relevante que demande consideração específica em sede de remessa obrigatória.

Mantenho a sentença em sede de remessa necessária.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e da remessa necessária e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso voluntário e
mantenho a sentença em sede de remessa necessária,
pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025